Tribunal: TJSP
Processo: 1029907-52.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – LEGITIMIDADE ATIVA – Verificação de incapacidade processual que impõe a suspensão do processo para que seja sanado o vício – Inteligência do art. 76 do CPC – Parte que cumpriu

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – LEGITIMIDADE ATIVA – Verificação de incapacidade processual que impõe a suspensão do processo para que seja sanado o vício – Inteligência do art. 76 do CPC – Parte que cumpriu às determinações judiciais, apresentando documentos aptos à sucessão da parte autora – Apelante que pôde exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, não se verificando qualquer prejuízo, inclusive com a regular apresentação de contestação – Ademais, ausência de indícios de que o patrono soubesse do falecimento da demandante, já que sua atuação está ligada à imobiliária responsável pela administração do contrato de locação – Nulidade que não se reconhece – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar a solução final, impertinente e desnecessária a dilação instrutória – Contrato de locação formal e que somente pode ser considerado desfeito ou modificado por meio de instrumento igualmente formal – Além disso, eventual existência de problemas no imóvel locado que se mostra irrelevante dada a pretensão de cobrança de débitos documentados e lançados em desfavor da requerida – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.